Tribunal: TRF3
Processo: 5018157-75.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
494/575)

5018157-75.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5018157-75.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GUARITA BORGES BENTO - SP207199-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA (IRPJ) SOBRE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VALOR DA TERRA NUA (VTN) COMO CRITÉRIO LEGAL (DECLARADO NA DIAT OU APURADO EM FISCALIZAÇÃO). INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 84/2001 (ART. 10, §2o) INCOMPATÍVEL COM A LEI No 9.393/1996. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA INTEGRAR E ESCLARECER O ACÓRDÃO, MANTIDO O DISPOSITIVO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, PRESERVANDO A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença concessiva de segurança. A embargante alegou omissões e contradições quanto ao enfrentamento do princípio da isonomia tributária, do §4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, do conceito legal de ganho de capital e das regras gerais da Lei no 7.713/1988 (arts. 16, 19 e 20), bem como da disciplina específica relativa a imóveis rurais constante da Lei no 9.393/1996 (arts. 8o, 14 e 19). Sustentou, ainda, que a hipótese de alienação ocorrida antes da entrega do DIAT exigiria tratamento distinto e invocou normas infralegais e soluções de consulta (IN SRF no 84/2001, COSIT no 118/2019, IN RFB no 1.715/2017 e COSIT no 45/2021) para demonstrar suposta lacuna, requerendo o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões e viabilizar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I - Questões suscitadas nos embargos de declaração:

(a) existência de omissão e/ou contradição no acórdão quanto ao princípio da isonomia tributária, na aplicação da disciplina específica da Lei no 9.393/1996;

(b) repercussão do §4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988 na controvérsia sobre a apuração do ganho de capital em imóvel rural;

(c) aplicação do conceito geral de ganho de capital e das regras gerais da Lei no 7.713/1988 (arts. 16, 19 e 20) em cotejo com a disciplina especial da Lei no 9.393/1996 (arts. 8o, 14 e 19);

(d) alcance da solução quando a alienação ocorre antes da entrega do DIAT, especialmente na hipótese de ausência de DIAT;

(e) prevalência do texto legal sobre atos infralegais e interpretações administrativas, em especial quanto à IN SRF no 84/2001 (art. 10, §2o) e às soluções de consulta citadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, sendo admissível seu acolhimento quando demonstrada, objetivamente, a existência do vício apontado.

Verificou-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a disciplina específica aplicável à apuração do ganho de capital na venda de imóveis rurais (arts. 8o, 14 e 19 da Lei no 9.393/1996), fixando o VTN — declarado na DIAT ou apurado em procedimentos de fiscalização quando não apresentada a DIAT — como critério legal para apuração, bem como reputando incompatível a IN SRF no 84/2001 (art. 10, §2o), na parte em que condiciona a utilização do VTN à mera apresentação do DIAT.

Integra-se o julgado para esclarecer que a aplicação da disciplina específica da Lei no 9.393/1996 decorre do princípio da especialidade normativa e não configura tratamento privilegiado injustificado em relação a outros bens, inexistindo afronta à isonomia constitucional.

Integra-se, ainda, para explicitar que o §4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, embora reafirme o caráter amplo da tributação sobre rendimentos, não afasta a incidência de norma especial editada para imóveis rurais, que disciplina, com precisão, o critério para custo de aquisição e valor de venda (VTN) na apuração do ganho de capital.

Esclarece-se que o conceito geral de ganho de capital previsto na Lei no 7.713/1988 (diferença positiva entre valor de transmissão e custo de aquisição) subsiste como regra subsidiária; todavia, prevalece a disciplina específica da Lei no 9.393/1996 para imóveis rurais, no âmbito fático e temporal por ela delimitado.

Quanto à hipótese de alienação anterior à entrega do DIAT, integra-se o acórdão para consignar que, na ausência de DIAT, o art. 14 da Lei no 9.393/1996 autoriza a determinação e o lançamento de ofício com base em informações de sistema e em dados apurados em fiscalização, podendo o VTN apurado em procedimento fiscal ser considerado para a apuração do ganho de capital, de modo que a solução abrange também essa situação.

Explicita-se que atos e interpretações infralegais ou administrativos — incluídas soluções de consulta — não podem prevalecer quando contrários ao texto legal, reiterando-se a incompatibilidade da IN SRF no 84/2001, na parte em que restringe a utilização do VTN sem amparo na Lei no 9.393/1996.

Reitera-se, para fins de clareza, que a solução adotada aplica-se independentemente de tributação por lucro real ou lucro presumido, conforme já consignado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Acolho os embargos de declaração opostos pela União Federal, sem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento, apenas para integrar e esclarecer o acórdão, preservando-se integralmente o seu dispositivo decisório, in verbis: "Negou-se provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; Lei no 7.713/1988, art. 3o, §4o, e arts. 16, 19 e 20; Lei no 9.393/1996, arts. 8o, 14 e 19; Instrução Normativa SRF no 84/2001, art. 10, §2o; Instrução Normativa RFB no 1.715/2017; Solução de Consulta COSIT no 118/2019; Solução de Consulta COSIT no 45/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5018157-75.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GUARITA BORGES BENTO - SP207199-A

APELADO: AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal contra o acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença concessiva de segurança.

Nos embargos, a União alega omissões e contradições no acórdão quanto ao enfrentamento do princípio da isonomia tributária, do §4o do art. 3o da Lei n.o 7.713/1988, do conceito legal de ganho de capital e das regras gerais dessa lei (arts. 16, 19 e 20), bem como da disciplina específica relativa a imóveis rurais constante da Lei n.o 9.393/1996 (arts. 8o, 14 e 19).

Sustenta ainda que a hipótese de alienação ocorrida antes da entrega do DIAT exige tratamento distinto (valores efetivos da operação) e invoca normas infralegais e soluções de consulta (IN SRF n.o 84/2001, COSIT n.o 118/2019, IN RFB n.o 1.715/2017 e COSIT n.o 45/2021) para demonstrar a suposta lacuna.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e possibilitar prequestionamento.

A Agrícola Agropecuária Rio Aratau Ltda. apresentou contrarrazões aos embargos sustentando a tempestividade de sua manifestação e defendendo a inadequação e o caráter protelatório dos aclaratórios, por visarem rediscutir o mérito já decidido.

Afirma que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes, reafirma o entendimento de que o VTN — declarado na DIAT ou apurado em fiscalização — é o critério legal para apuração do ganho de capital em imóvel rural e contesta a validade da IN SRF n.o 84/2001 na parte que condiciona a utilização do VTN à apresentação do DIAT.

rejeitarRebate as alegadas ofensas à isonomia e a necessidade de correspondência estrita com valores de mercado, sustentando que a especialidade normativa (Lei n.o 9.393/1996) foi corretamente aplicada, e pede a rejeição dos embargos, mantendo-se o acórdão inalterado.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado; admissível seu acolhimento quando demonstrada, objetivamente, a existência do vício apontado. Verificada a peça embargatória e as contrarrazões apresentadas, passo à análise.

Analisando as alegadas omissões, verifica-se que o acórdão abordou, de forma direta e literal, a disciplina específica aplicável à matéria tributária controvertida, nos seguintes termos:

"A apuração do ganho de capital na venda de imóveis rurais deve observar os arts. 8o, 14 e 19 da Lei no 9.393/1996."

"Em relação ao IRPJ incidente sobre a alienação dos imóveis rurais de matrícula no 0009553 e 0009580, independentemente de tributação por lucro real ou lucro presumido, o valor de aquisição deverá ser aquele constante da escritura pública;"

"O valor de alienação deverá ser considerado o VTN, conforme declarado na DIAT, ou aquele apurado em procedimentos de fiscalização quando não apresentada a DIAT, nos termos dos arts. 14 e 19 da Lei no 9.393/1996;"

"A Instrução Normativa SRF no 84/2001 (art. 10, §2o) que prevê que, na falta do DIAT, considerem-se como custo e valor de alienação os valores constantes dos instrumentos negociais foi considerada incompatível com a legislação (extrapola a previsão legal), por restringir a utilização do VTN quando o art. 19 da Lei no 9.393/1996 não exige a apresentação do DIAT pelo adquirente."

Tais trechos demonstram que o acórdão enfrentou expressamente a aplicação da Lei no 9.393/1996, a pertinência do Valor da Terra Nua (VTN) como critério para apuração do ganho de capital e a questão da ausência de DIAT, reputando incompatível a norma administrativa que condiciona o uso do VTN à mera apresentação do DIAT. Tratando-se de norma especial aplicável ao imóvel rural, o acórdão delimitou também o alcance do decisum quanto aos regimes de tributação, ao dispor que a solução aplica-se "independentemente de tributação por lucro real ou lucro presumido".

Todavia, reconheço que os esclarecimentos seguintes são necessários para integrar o julgado quanto às arguições formuladas pela embargante, sem alterar o seu resultado.

Princípio da isonomia tributária — integração

Integro o acórdão com o esclarecimento de que a aplicação da disciplina específica contida na Lei n.o 9.393/1996, na hipótese em análise, decorre do princípio da especialidade normativa e não configura tratamento privilegiado injustificado em relação a outros tipos de bens; a diferenciação normativa se justifica pela natureza rural do bem e pelos critérios legalmente previstos para apuração do VTN, de modo que não há, na aplicação da norma especial, afronta à isonomia constitucional.

§ 4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988 — integração

Integro o acórdão com o esclarecimento de que o dispositivo invocado pela embargante, que translitera o caráter amplo da tributação sobre rendimentos, não elide a possibilidade de aplicação de norma especial propriamente editada para imóveis rurais (Lei no 9.393/1996), a qual disciplina, com precisão, o critério para custo de aquisição e valor de venda (VTN) na apuração do ganho de capital.

Conceito legal de ganho de capital e regras gerais da Lei no 7.713/1988 (arts. 16, 19 e 20) — integração

Integro o acórdão com o esclarecimento de que o conceito geral de ganho de capital previsto na Lei no 7.713/1988 (diferença positiva entre valor de transmissão e custo de aquisição) permanece como regra subsidiária, mas que a Lei no 9.393/1996 disciplina, de modo específico, a apuração do ganho de capital para imóveis rurais, prevalecendo a regra especial no âmbito fático e temporal por ela delimitado.

Hipótese de alienação anterior à entrega do DIAT — integração

Integro o acórdão com o esclarecimento de que, na hipótese de ausência de DIAT, o art. 14 da Lei no 9.393/1996 autoriza a Receita Federal a proceder à determinação e lançamento de ofício com base em informações constantes de sistema e em dados apurados em fiscalização, de modo que o VTN apurado em procedimento fiscal poderá ser considerado para fins de apuração do ganho de capital, consoante já consignado no acórdão. Assim, a solução adotada no acórdão cobre também a situação em que a alienação ocorra em período anterior à entrega do DIAT, nos termos da legislação especial.

Normas administrativas e soluções de consulta — integração

Integro o acórdão com a explicitação de que a Instrução Normativa SRF no 84/2001, na parte em que condiciona o uso do VTN à mera apresentação do DIAT, foi reputada incompatível com a Lei no 9.393/1996, e que atos e interpretações infralegais ou administrativos (incluídas soluções de consulta) não podem prevalecer quando contrários ao texto legal.

Alcance quanto aos regimes de tributação — integração

Reitero, para fins de clareza, que a solução adotada no acórdão aplica-se "independentemente de tributação por lucro real ou lucro presumido", assegurando que a integração ora empreendida explicite tal alcance.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela União Federal, sem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento, apenas para integrar e esclarecer o acórdão nos termos acima, preservando-se integralmente o seu dispositivo decisório, in verbis: "Negou-se provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança."

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA (IRPJ) SOBRE GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. VALOR DA TERRA NUA (VTN) COMO CRITÉRIO LEGAL (DECLARADO NA DIAT OU APURADO EM FISCALIZAÇÃO). INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 84/2001 (ART. 10, §2o) INCOMPATÍVEL COM A LEI No 9.393/1996. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA INTEGRAR E ESCLARECER O ACÓRDÃO, MANTIDO O DISPOSITIVO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, PRESERVANDO A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença concessiva de segurança. A embargante alegou omissões e contradições quanto ao enfrentamento do princípio da isonomia tributária, do §4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, do conceito legal de ganho de capital e das regras gerais da Lei no 7.713/1988 (arts. 16, 19 e 20), bem como da disciplina específica relativa a imóveis rurais constante da Lei no 9.393/1996 (arts. 8o, 14 e 19). Sustentou, ainda, que a hipótese de alienação ocorrida antes da entrega do DIAT exigiria tratamento distinto e invocou normas infralegais e soluções de consulta (IN SRF no 84/2001, COSIT no 118/2019, IN RFB no 1.715/2017 e COSIT no 45/2021) para demonstrar suposta lacuna, requerendo o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões e viabilizar prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I - Questões suscitadas nos embargos de declaração:

(a) existência de omissão e/ou contradição no acórdão quanto ao princípio da isonomia tributária, na aplicação da disciplina específica da Lei no 9.393/1996;

(b) repercussão do §4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988 na controvérsia sobre a apuração do ganho de capital em imóvel rural;

(c) aplicação do conceito geral de ganho de capital e das regras gerais da Lei no 7.713/1988 (arts. 16, 19 e 20) em cotejo com a disciplina especial da Lei no 9.393/1996 (arts. 8o, 14 e 19);

(d) alcance da solução quando a alienação ocorre antes da entrega do DIAT, especialmente na hipótese de ausência de DIAT;

(e) prevalência do texto legal sobre atos infralegais e interpretações administrativas, em especial quanto à IN SRF no 84/2001 (art. 10, §2o) e às soluções de consulta citadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, sendo admissível seu acolhimento quando demonstrada, objetivamente, a existência do vício apontado.

Verificou-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a disciplina específica aplicável à apuração do ganho de capital na venda de imóveis rurais (arts. 8o, 14 e 19 da Lei no 9.393/1996), fixando o VTN — declarado na DIAT ou apurado em procedimentos de fiscalização quando não apresentada a DIAT — como critério legal para apuração, bem como reputando incompatível a IN SRF no 84/2001 (art. 10, §2o), na parte em que condiciona a utilização do VTN à mera apresentação do DIAT.

Integra-se o julgado para esclarecer que a aplicação da disciplina específica da Lei no 9.393/1996 decorre do princípio da especialidade normativa e não configura tratamento privilegiado injustificado em relação a outros bens, inexistindo afronta à isonomia constitucional.

Integra-se, ainda, para explicitar que o §4o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, embora reafirme o caráter amplo da tributação sobre rendimentos, não afasta a incidência de norma especial editada para imóveis rurais, que disciplina, com precisão, o critério para custo de aquisição e valor de venda (VTN) na apuração do ganho de capital.

Esclarece-se que o conceito geral de ganho de capital previsto na Lei no 7.713/1988 (diferença positiva entre valor de transmissão e custo de aquisição) subsiste como regra subsidiária; todavia, prevalece a disciplina específica da Lei no 9.393/1996 para imóveis rurais, no âmbito fático e temporal por ela delimitado.

Quanto à hipótese de alienação anterior à entrega do DIAT, integra-se o acórdão para consignar que, na ausência de DIAT, o art. 14 da Lei no 9.393/1996 autoriza a determinação e o lançamento de ofício com base em informações de sistema e em dados apurados em fiscalização, podendo o VTN apurado em procedimento fiscal ser considerado para a apuração do ganho de capital, de modo que a solução abrange também essa situação.

Explicita-se que atos e interpretações infralegais ou administrativos — incluídas soluções de consulta — não podem prevalecer quando contrários ao texto legal, reiterando-se a incompatibilidade da IN SRF no 84/2001, na parte em que restringe a utilização do VTN sem amparo na Lei no 9.393/1996.

Reitera-se, para fins de clareza, que a solução adotada aplica-se independentemente de tributação por lucro real ou lucro presumido, conforme já consignado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Acolho os embargos de declaração opostos pela União Federal, sem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento, apenas para integrar e esclarecer o acórdão, preservando-se integralmente o seu dispositivo decisório, in verbis: "Negou-se provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; Lei no 7.713/1988, art. 3o, §4o, e arts. 16, 19 e 20; Lei no 9.393/1996, arts. 8o, 14 e 19; Instrução Normativa SRF no 84/2001, art. 10, §2o; Instrução Normativa RFB no 1.715/2017; Solução de Consulta COSIT no 118/2019; Solução de Consulta COSIT no 45/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela União Federal, sem efeitos modificativos quanto ao resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão